Tribunal: TJMT
Processo: 1013745-26.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013745-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 304.267.581-53 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ANIMAL SILVESTRE NA PISTA (ANTA) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE ÓBITOS NO OUTRO VEÍCULO – TRAMATISMO CRANIANO E INTERNAÇÃO DO AUTOR/APELADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALDIADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se descabida a tentativa de responsabilizar o Autor/Apelado acerca do acidente, eis que o laudo pericial apenas sugeriu que o automóvel dele se encontrava acima da velocidade permitida pela via, enquanto que há provas cabais de que o sinistro ocorreu em razão da travessia do animal silvestre na rodovia.

“(...) Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.

A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável.

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil) (N.U 1005639-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL – MATOGROSSENSE S/A
, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais n. 1013745-26.2020.8.11.0041, a
juizada por
ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
CONDENAR

a requerida ao pagamento de danos materiais no Valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, bem como ao pagamento de danos morais arbitrados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde da publicação desta sentença, em conformidade com a súmula 362/STJ, e juros de mora 1% a.m., a contar a partir do evento danoso (súmula 54/STJ). Por fim,
CONDENOU
a sucumbente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, a recorrente defende a reforma da sentença, alegando ausência de responsabilidade pelo evento danoso, eis que foi exclusiva a culpa pelo acidente envolvendo o veículo do Apelado.

Diz que o sentenciante levou em consideração apenas as provas apresentadas pelo Autor/Apelado, em especial o Boletim de Ocorrência e fotos do veículo danificado, ignorando completamente as provas que apontam a ausência de responsabilidade da concessionária.

Argumenta que “(...) não poderia a recorrente ser condenada exclusivamente com base nas referidas provas, mormente porque a parte recorrida foi imprudente/imperito na ocasião do acidente, já que, consoante apurado pela perícia, estava em alta velocidade na rodovia e acabou invadindo a pista contrária com o consequente abalroamento do outro carro que seguia viagem no mesmo trecho”.

Ressalta que o Laudo Pericial é manifestou em apontar como causa determinante para o acidente o excesso de velocidade do Apelado, de modo que a recorrente não possui qualquer relação com o acidente em questão.

Menciona que o Juízo “a quo” não se atentou para o fato de que o Apelado foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul por causa de acidente com resultado de morte, justamente em razão de excesso de velocidade.

Afirma que é “(...) insustentável a sentença (...), porquanto efetivamente o acidente só aconteceu por culpa exclusiva do recorrido, que em razão de estar dirigindo em alta velocidade não teve o controle da situação quando do surgimento do animal silvestre. Lado outro, compete realçar que é dever dos condutores observar constantemente o estado de conservação da rodovia, a sinalização, a velocidade, o fluxo de veículos, as condições meteorológicas e de trafegabilidade, deveres estes que, além do bom senso, vêm expressos no Código de Trânsito Brasileiro”.

Assevera que “(...)
NÃO PODE A RECORRENTE CERCAR/MURAR A RODOVIA E MUITO MENOS MANTER FUNCIONÁRIOS EM TODA SUA EXTENSÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, SILVESTRES OU DE CATIVEIROS, LEMBRANDOSE QUE NÃO EXISTE ESSA OBRIGAÇÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO E MUITO MENOS EM QUALQUER LEI EXISTENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE.
Com efeito, evidente neste caso a presença de uma excludente de responsabilidade da recorrente, mais precisamente a existência de um caso fortuito e imprevisível, sendo que assim deve ser considerada e reconhecida a invasão de um
ANIMAL SILVESTE
na rodovia administrada por qualquer concessionária de serviços públicos”.

Argumenta que “(...) a presença repentina de um
ANIMAL SILVESTRE
na rodovia se trata de um caso fortuito e imprevisível, ainda mais se for levado em conta que o Estado de Mato Grosso do Sul é banhado pelo Pantanal, repleto de animais silvestres. Lado outro, é bom relembrar que a recorrente, após assunção de parte BR-163, fez intensa campanha, distribuído panfletos no intuito de conscientizar os motoristas acerca dos riscos causados por animais domésticos e silvestres”.

Sustenta a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, por não ter a concessionaria qualquer relação com o acidente. Da mesma forma alega a ausência do dever indenizatório por dano moral, pois a concessionária fez todo o atendimento das vítimas à época.

Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, requerendo-se que o dano moral seja considerado inexistente; e, eventualmente, que haja a minoração do valor, eis que é incondizente com os danos sofridos.

Eventualmente, pede que seja reformada a sentença quanto aos juros moratórios estabelecidos, defendendo a incidência a partir da citação, pois se trata de relação decorrente de contrato; e, ainda, porque a concessionária só foi colocada em mora quando da recepção da carta citatória.

Requer “(...) reformada a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a ausência de responsabilidade da Concessionária no evento ou, eventualmente, que seja ao menos reconhecida a culpa concorrente da parte recorrida. Se assim não for entendido, pugna-se pela reforma da sentença no que se refere a indenização estabelecida a título de danos morais, mais precisamente para minorá-la, bem como que os juros moratórios sejam arbitrados de acordo com o defendido nos tópicos III do presente recurso, devendo ainda ser redimensionada a sucumbência estabelecida”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
ação de indenização por danos morais e materiais n. 1013745-26.2020.8.11.0041, a
juizada por
ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO em face de
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL – MATOGROSSENSE S/A
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
CONDENAR

a requerida ao pagamento de danos materiais no Valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, bem como ao pagamento de danos morais arbitrados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde da publicação desta sentença, em conformidade com a súmula 362/STJ, e juros de mora 1% a.m., a contar a partir do evento danoso (súmula 54/STJ); e
CONDENOU
a sucumbente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Após a devida análise, tem-se que o pedido recursal não merece lograr êxito, eis que, pelos documentos anexados ao feito, é incontroverso que houve o sinistro em razão de colisão com animal na pista (espécie Anta); que em razão da colisão houve acidente com outro veículo, sendo que ambos saíram da pista e o veículo do Autor/Apelado (GM-S10, placas PHI 7942) capotou.

Apesar do Apelante alegar a culpa exclusiva do Autor/Apelado, em razão do excesso de velocidade – eis que a pista admitia o tráfego de veículos em 100 km/h, e, segundo a perícia, ele estava em 130 Km/h, o fato é que é indubitável que o acidente ocorreu porque o animal silvestre atravessou na pista, atribuindo a culpa à concessionária, em razão da aplicação do artigo 14 do CPC, independentemente de culpa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA PEDAGIADA - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2-

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por existência de animal na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

3-

No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus a devolução dos valores gastos com conserto do veículo.

4-

Deve ser afastada a indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004641-44.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM RODOVIA – ANIMAL MORTO NA PISTA - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – NÃO CONCORDÂNCIA DA RÉ - IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE – DECOTE DE PARTE DA SENTENÇA QUE DEFERIU O DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP

A alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente.

Se a responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva e constatado que a causa do acidente foi a existência de animal morto na pista, deve a apelante reparar o dano. (N.U 1003102-77.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”.

Assevere-se também que o fato do Apelado ter sido denunciado, eis que, em razão do acidente, infelizmente, houve o falecimento de 4 (quatro) passageiros do outro veículo atingido no sinistro não retira a responsabilidade da concessionária, registrando-se que o próprio Autor/Apelado também teve ferimentos em razão do acidente; todavia, felizmente, sobreviveu.

Também há que salientar que a perícia que apontou a velocidade do veículo do Apelado
sugeriu
a velocidade entre 132 Km/h e 137 Km/h, momentos antes do acidente, o que não conclui nada em desfavor do Apelado.

Assim, a responsabilidade da Apelante é patente à luz do artigo 14 do CDC, sendo imperioso o dever indenizatório, tanto de ordem material quanto moral, anotando-se que o pronto auxílio aos acidentados é obrigação da concessionária, e não um favor, pois deve ocorrer em toda e qualquer circunstância em que houver um acidente na rodovia pedagiada e sob sua responsabilidade; assim como é seu dever o de sinalizar o local acerca da possibilidade de animal silvestre invadir a pista de rolamento.

Todavia, no tocante à incidência de juros, tem-se que a sentença merece reforma parcial, pois o caso comporta responsabilidade da concessionária com base em contrato, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 405 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – SEGURADORA ACIONOU CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – R$ 6.337,42 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DESEMBOLSO) – SÚMULA Nº 43 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.

A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável.

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil)
(N.U 1005639-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”. (destaquei)

Registre-se que, em face da incidência de correção monetária não houve insurgência recursal.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, considero plausível e razoável a valoração aferida, de modo que posiciono-me pela manutenção da fixação em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que ela atente aos critérios pedagógicos da condenação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para determinar que os juros de mora incidam desde a inicial, a luz do artigo 405 do Código Civil, mantendo-se inalterados os demais tópicos.

Em razão de ter sucumbido minimamente a parte Apelada neste recurso, majoro a verba honorária advocatícia para 13% sobre o valor atualizado da condenação, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023